Tribunal: STF
Processo: PPE 1011
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO PERU. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela suposta prática de crime violação de menor de 14 anos, agravado pelo vínculo familiar” (fl. 4).



    A autoridade policial informou que “levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Estado de São Paulo indicam que o procurado poderá ser localizado em referido Estado” (fl. 7).



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pela “SEXTA SALA DE PENAL ESPECIALIZADA PARA REUS LIVRES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LIMA”, Peru, em 24 de janeiro de 2021, afirmando-se que o Peru apresenta garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação brasileira.



    O documento de fl. 12 apresenta a identificação do extraditando.



    3. Em 25.11.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo”.



    4. Em 24.11.2021, decidi:



    “O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário peruano e, como informa a autoridade policial, o extraditando está no Estado de São Paulo, atendidos, assim, os aspectos formais deste processo cautelar.



    5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro:



    (...)



    6. No caso examinado, o Requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional peruano Edgar Joselito Caman Ocampo, cabendo ressaltar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Consta da representação da INTERPOL que, “de acordo com as autoridades peruanas, atribui-se a EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO a prática de reiterados abusos sexuais contra menor de 14 anos, filha adotiva dos pais do procurado, ocorridos em casa localizada em Villa Maria dei Triunfo, em Lima (Peru), perpetrados, segundo a vítima, quando EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO estava em estado de embriaguez, mediante violência e ameaça”.



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente se atendidos os requisitos legais em processo judicial específico.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Edgar Joselito Caman Ocampo, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    10. O pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo legal, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado peruano.



    11. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.



    12. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, por telex, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    13. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado peruano.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.”.



    5. Em 16.12.2021, a polícia federal comunicou o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição expedido em desfavor do extraditando, o que teria ocorrido em 13.12.2021.



    Esse documento foi juntado aos autos em 21.12.2021 (fl. 40).



    6. Em 17.12.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ciente da decisão que decretou a prisão preventiva para extradição (fl. 54).



    7. Com a manifestação da Procuradoria Geral da República, em 27.12.2021, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, despachou:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra na excepcional hipótese do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.



    8. Em 29.12.2021, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou que “a Embaixada do Peru foi notificada no dia 21/12/2021 de que EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO foi preso, preventivamente para fins de extradição”.



    9. Em 18.1.2022, decidi:



    “Aguarde-se o decurso do prazo legal para pedido de extradição.



    Apresentado o pleito, apense-se aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com urgência e prioridade.



    Não vindo o pedido no prazo estipulado legalmente, retornem-me os autos com esta certificação”.



    10. Em 2.2.2022, a Defensoria Pública da União apresentou pedido de “conversão da prisão em medidas cautelares alternativas”.



    Alega que o extraditando está “em situação migratória regular no País”, que “os documentos em anexo denotam inexistir incidência criminal no Brasil”, que “a culpa só pode ser considerada formada após o trânsito em julgado da condenação” e que “o extraditando mantém sólidos vínculos com o Brasil”.



    Sustenta que “ anuncia-se, segundo a legislação brasileira, consumação da prescrição em 31/12/2021”.



    11. Em 21.2.2022, a Defensoria Pública da União requereu “a colocação em liberdade por excesso de prazo na formalização do pedido de extradição”.



    12. Em 3.2.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 24.2.2022, manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão cautelar para fins de extradição de Edgar Joselito Caman Ocampo por outras medidas cautelares ou por prisão domiciliar, com a consequente manutenção de sua prisão cautelar para fins de extradição”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. A alegação de que “anuncia-se, segundo a legislação brasileira, consumação da prescrição em 31/12/2021”, não tem fundamento a ser acatada nesta fase segundo a legislação brasileira.



    Consta dos autos que o extraditando foi preso no dia 13.12.2021, o que, nos termos do inc. V do art. 117 do Código Penal, configura causa interruptiva da prescrição:



    “Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:



    (...)



    V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena”



    14. Ademais, como ficou consignado na decisão que decretou a prisão preventiva do extraditando, tem-se da representação da INTERPOL que, “de acordo com as autoridades peruanas, atribui-se a EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO a prática de reiterados abusos sexuais contra menor de 14 anos, filha adotiva dos pais do procurado, ocorridos em casa localizada em Villa Maria dei Triunfo, em Lima (Peru), perpetrados, segundo a vítima, quando EDGAR JOSELITO CAMAN OCAMPO estava em estado de embriaguez, mediante violência e ameaça” (grifos nossos).



    Observa a Procuradoria-Geral da República, “que o extraditando é procurado desde 2018 para responder a processo penal”.



    Por essas razões, se o extraditando for colocado em liberdade, poderá frustrar eventual futura execução da extradição.



    Nesse sentido, é o art. 86 da Lei 13.445/2017:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    15. Demonstrar o extraditando permanência no País e ocupação lícita, residência fixa e vínculos familiares, sem notícias de registros criminais no Brasil, não fundamentam decisão revocatória da prisão cautelar para fins de extradição.



    Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, se atendidos os requisitos legais em processo judicial específico.



    Com os elementos fáticos apresentados e dos processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    16. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    17. Oficie-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, informar se o Governo do Peru apresentou o pedido de extradição no prazo legal.



    18. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre a alegação defensiva de excesso de prazo para formalização do pedido de extradição.



    19. Tudo feito, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora